Tribunal: TJPA
Processo: 0035396-95.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035396-95.2010.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO CARLOS FARIAS MACHADO

APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A, DIAMANTINO & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0035396-95.2010.8.14.0301

EMBARGANTE: ROBERTO CARLOS FARIAS MACHADO

Advogados: THIAGO TADEU PIEDADE DE BARROS - PA36589, GLEYDSON DO NASCIMENTO GUIMARAES - PA14027-A

EMBARGADO: RENAULT DO BRASIL S.A, DIAMANTINO & CIA LTDA

Advogados: ALBADILO SILVA CARVALHO - PR44016-A, BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - PA8770-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. ALEGAÇAÕ DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DO VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE
POR UNANIMIDADE.

1. Omissão da decisão embargada no que concerne a estipulação de honorários advocatícios. Vício sanado. Arbitramento de honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenção.

2. Alegação de contradição quanto ao valor arbitrado a título de danos morais e a fundamentação da decisão. Inocorrência de vício.

3. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.

4. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

5. A oposição dos aclaratórios caracterizou neste ponto, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

6. Inexiste vício da contradição a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

7. Embargos de Declaração acolhidos em parte
por unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ROBERTO CARLOS FARIAS MACHADO
, em face do acórdão assim ementado:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM VEÍCULO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE REPARO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO BEM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. REPARO DEVIDAMENTE REALIZADO. UTILIZAÇÃO DO BEM PELO APELANTE APÓS O REPARO. AUSÊNCIA DE PERSISTÊNCIA DO DEFEITO. CONSTATAÇÃO VIA LAUDO PERICIAL. DANO MORAL. DEMORA INJUSTIFICADA NO REPARO. OCORRÊNCIA DO DANO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM ARBITRADO NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
”.

Inconformado, o APELANTE opôs embargos de declaração, onde alega omissão quanto a ausência de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais e a contradição na decisão embargada no que concerne ao arbitramento dos danos morais.

Em contrarrazões, as embargadas afirmaram que o embargante utiliza da via dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, os embargos de declaração merecem parcial acolhimento.

De fato, o acórdão embargado foi omisso quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência, eis que, havendo a reforma da sentença de mérito de improcedência para parcial procedência, deve ser também reformada a condenação em honorários de sucumbência.

Neste ponto, sano a omissão para que conste o seguinte no acórdão:

“EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
A APELAÇÃO APENAS PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL,
CONDENANDO SOLIDARIAMENTE AMBAS AS RÉS AO PAGAMENTO DO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE DESDE ESTA DATA (DATA DO ARBITRAMENTO) E COM A INCIDENCIA DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO.

Condeno os apelados ao pagamento da verda honorária de sucumbência que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.”

No que concerne as demais questões apresentadas nos aclaratórios, verifico que têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

Em verdade, o recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que,

inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nota-se do recurso apresentado pelos embargantes que seu objetivo é que este Tribunal enfrente teses levantadas no recurso, entretanto, “
O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações suscitadas no recurso, nem a pronunciar-se sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, quando já tenha encontrado fundamentos jurídicos suficientes a
dirimir
a lide
.” (TJ-DF 07030578920198070020 DF 0703057-89.2019.8.07.0020, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/11/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Neste sentido o informativo 585 do STJ:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção.
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).”

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “
decisum
”, porém jamais para reexaminar questões já decididas em sentença ou acordão. Os embargos de declaração, como já foi dito, não se presta para reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, APENAS PARA SANAR A OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, PASSANDO A CONSTAR NO DISPOSITIVO O SEGUINTE:

“EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
A APELAÇÃO APENAS PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL,
CONDENANDO SOLIDARIAMENTE AMBAS AS RÉS AO PAGAMENTO DO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE DESDE ESTA DATA (DATA DO ARBITRAMENTO) E COM A INCIDENCIA DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO.

Condeno os apelados ao pagamento da verda honorária de sucumbência que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.”

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024